Tribunal: STF
Processo: AI 237054
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-22
Data de publicação: 1999-06-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVA.
1.      O tema constitucional não foi debatido no aresto
impugnado, incidindo o óbice da Súmula 282-STF.
2.      A controvérsia foi solucionada à luz da norma
infraconstitucional, sendo a ofensa à Constituição Federal, quando
muito, indireta, inviabilizadora do recurso extraordinário.
3.      Necessidade de reexame da matéria fático-probatória.
Óbice da Súmula 279-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.